Tribunal: TJDFT
Processo: 0720238-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0720238-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc., GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. interpôs o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão (Id no 110495925 dos autos de origem) que, nos autos da execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade, ao fundamento de que a dívida não se encontra prescrita. Em suas razões, o agravante alega, em resumo, que o Distrito Federal pretende reaver o pagamento de créditos tributários decorrentes de IPTU e TLP, relativos ao ano de 2010 – inscrições de no 50146980468 e 50148598927. Narra que o processo executivo ficou inerte durante o período de 18.03.2011 até 27.03.2018, ou seja, por sete anos, razão pela qual entende ter ocorrido a prescrição intercorrente. Sustenta que não merece prosperar a alegação de que os presentes autos estão abrangidos por um processo “pai”, no qual teria havido a citação e a penhora de bens, ao argumento de que o exequente, ora agravado, não demonstrou a prova de suas alegações. Aduz que o comparecimento espontâneo aos autos não acarreta na suspensão automática da exigibilidade do débito e nem influencia no prazo prescricional, ao fundamento de que só houve o comparecimento no feito em virtude do pedido de parcelamento do débito fiscal. Prossegue esclarecendo que não houve comprovação de que os parcelamentos foram, de fato, implementados ou que estavam pendentes de análise por parte do Distrito Federal. Enfatiza que não houve a demonstração nos autos principais de que houve o parcelamento do débito e a interrupção do prazo prescricional. Colaciona precedentes desta e. Corte de Justiça que entende abonar o seu pleito. Com espeque no aduzido, assevera que teria ocorrido a prescrição intercorrente do título judicial, razão pela qual a decisão agravada merece ser reformada. Assim, informando estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de suspender o feito até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja declarado prescrito o título judicial objeto da execução fiscal de origem. Preparo regular (Id no 36528822). É o relato do necessário. Decido. Contextualizada a demanda em epígrafe e delineado o objeto do recurso, verifico que o pedido de deferimento da tutela recursal liminar vindicado pelo agravante não comporta provimento, porquanto tenho por coerentes os fundamentos apresentados na decisão vergastada, contida no Id no 110495928 dos autos originários. No decisum vergastado, o ilustre magistrado de origem rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, com supedâneo nos seguintes fundamentos: “(...) A prescrição intercorrente é modalidade de prescrição ligada à agilidade processual; evita desídia da parte e leva à extinção da pretensão executiva. Assim, seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao autor/credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência para com o andamento do feito. Tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga, na verdade, a um implícito dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção, contudo, é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. A questão posta em juízo diz respeito tão somente à prescrição intercorrente dos créditos em razão da inércia do exequente em impulsionar o feito. De início, verifica-se que o presente feito foi abrangido, pelo processo pai 2011.01.1.045100-5 (0064203-71.2011) onde foi determinada a reunião de autos até 12/12/2014, efetivada a citação e penhorados bens sem o transcurso de qualquer prazo de prescrição intercorrente, como já decidido nos referidos autos. De qualquer modo, mesmo que tais situações não houvessem se concretizado, uma apreciação atenta do caso vertente fulminaria qualquer dúvida. Na hipótese presente, não há que se falar em prescrição intercorrente, a uma, porque o executado compareceu espontaneamente ao processo, antes mesmo que se providenciassem as diligências citatórias, sob exclusiva responsabilidade da Secretaria do Juízo; a duas, porque verifica-se que os débitos ora executados foram objeto de parcelamento, da seguinte forma: a CDA 5-0146980468, no período compreendido entre 27/01/2012 a 29/05/2012 e 28/01/2013 a 15/04/2013, portanto, com a consequente suspensão de sua exigibilidade e interrupção do prazo prescricional. De fato, na hipótese de parcelamento, considerando a necessária admissão do débito pelo devedor, prevalece o disposto no artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN. Noutro giro, a contagem do prazo da prescrição intercorrente pressupõe o encerramento do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, § 2o, da LEF, o que não ocorreu na espécie, uma vez que sequer houve tentativa frustrada de localização de bens passíveis de penhora. Ademais, a Fazenda Pública promoveu o andamento do feito na ocasião em que foi instada para tanto, sendo que, eventual paralisação decorreu exclusivamente de motivos inerentes aos mecanismos de justiça, atraindo a incidência da Súmula 106/STJ. Por consequência, não merece acolhimento a irresignação do executado”. Em análise perfunctória dos elementos de informação contidos nos autos, observa-se que os créditos tributários que ensejaram a propositura da execução fiscal em tela foram incluídos no rol de créditos cobrados no processo de no 0064203-71.2011.8.07.0015, no qual o ora agravante participou de todos os atos. Assim, ao menos na esfera sumária de cognição a que se submete o agravo de instrumento, não há indícios da ocorrência de prescrição intercorrente, e, nem mesmo, inércia do credor, ora agravado. Ressalte-se, ainda, que, a priori, não há que se falar em ausência de demonstração de comparecimento espontâneo nos autos, na medida em que há indícios de que o processo supramencionado abrange os demais títulos executivos decorrentes que estão em trâmite. Com efeito, consoante a redação contida no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não vislumbro a existência dos requisitos ensejadores à concessão da tutela recursal liminar vindicada, quais sejam, o risco de dano grave e de difícil reparação e, notadamente, a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Ao agravado. P.I. Carmelita Brasil Relatora